Tribunal: STF
Processo: AI 778126
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. LEI ESTADUAL N. 11.722/95. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
   PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
   JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.